Tribunal: TJSP
Processo: 0013274-40.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse afastada a falta grave cominada, desclassificada para falta média ou, ainda, diminuída a fração de perda de dias remidos. Decisão agravada que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma. Ausência de individualização da conduta do agravante pelos agentes do Estado. Imputação genérica de infração ao art. 50, I e

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse afastada a falta grave cominada, desclassificada para falta média ou, ainda, diminuída a fração de perda de dias remidos. Decisão agravada que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma. Ausência de individualização da conduta do agravante pelos agentes do Estado. Imputação genérica de infração ao art. 50, I e VI, c.c. art. 39, I, II, IV e V, da LEP a 09 detentos, sem individualização de suas condutas. Vedação às sanções coletivas (art. 45, §3o, LEP). Precedentes. Absolvição que se faz necessária. Decisão agravada reformada. Recurso provido.